Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749257-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELA SANT ANA ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para responder ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 26 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora